Tribunal: TJDFT
Processo: 0728049-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0728049-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: MIX ALIMENTOS LTDA - ME, JOSE ADALBERTO ALVES DE CARVALHO DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se agravo de instrumento em que se impugna a decisão do Juízo de origem que indeferiu a reiteração do BACEN JUD, hoje SYSBACEN e outros bancos de dados. Os bancos de dados são sigilosos e dependem de intervenção judicial para que possam ser úteis ao credor,. O agravante resume a demanda: "O presente recurso é interposto em face de decisão interlocutória (doc. anexo), que indeferiu o pedido de pesquisa de bens dos Devedores no sistema informatizado (SISBAJUD), e que determinou a suspensão do processo com fundamento no art. 921, inciso III, parágrafo 1o do Código de Processo Civil. (...) Portanto, em que pese ser incumbência do Credor indicar bens dos Devedores para proceder-se à constrição, esta não afasta a necessidade de atuação do judiciário, pois dada a natureza e utilidade do sistema conveniado, in casu SISBAJUD, proporcionam maior efetividade e celeridade na prestação jurisdicional Frise-se, por oportuno, que o Credor empreendeu diligências a fim de localizar bens dos Devedores, tal como pesquisa de bens junto aos Cartórios de Registro de Imóveis do Distrito Federal, doc. anexo, que restou infrutífera, pois não foi localizado nenhum bem passível de penhora dos Devedores. Destarte, impõe-se, assim, em sintonia com o princípio da colaboração, admitir a consulta aos sistemas informatizados, como medida excepcional na hipótese. (...) Seja concedido efeito suspensivo ativo ao presente Agravo de Instrumento a fim de evitar a suspensão do Processo de Execução; 2) Entendendo necessário sejam requisitadas as informações ao juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia– DF, prolator da decisão; 4) No final e após as formalidades legais, seja o presente Agravo de Instrumento conhecido e PROVIDO a fim de reformar 9 a decisão proferida, determinando que sejam realizadas a pesquisa de bens dos Devedores no sistema informatizado" O Juízo de origem proferiu decisão no sentido de negar a utilização do SYSBACEN: "DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Inexiste plausibilidade na retomada deste processo sem que o exequente se desincumba de ao menos demonstrar alteração da situação econômica do executado e a existência de bens penhoráveis, conforme estipulado em decisão anterior, por meio da qual foi determinada a suspensão processual e o posterior arquivamento do feito com fundamento no art. 921, inciso III, do Código de Processo Civil. Saliente-se, ainda, que não houve a interposição de recurso em face daquela decisão e, portanto, ela restou preclusa, no que se refere a necessidade de, ao menos, trazer algum indício da modificação da situação financeira. Cumpre anotar, também, que as pesquisas junto à internet, DETRAN, Junta Comercial, Ofícios de Notas e Registro de Imóveis são acessíveis a todos, independentemente de intervenção judicial. Ressalte-se, ainda, que a consulta ao eRIDF somente é possível de ser realizado para os beneficiários da justiça gratuita, o que, a toda evidência, não é o caso do exequente. O peticionamento indistinto em todo e qualquer processo arquivado, com pedido de reiteração de diligências, sem qualquer diligência anterior pelo próprio exequente em nada contribuiu para a satisfação do seus créditos. Ante o exposto, indefiro o pedido." As ferramentas eletrônicas de localização de bens, para penhora e/ou restrição de uso, nos limites da legalidade são, inequivocamente, medidas de moralização das execuções em geral e atendem ao princípio da duração razoável do processo, em consonância com o que prevê a própria Constituição Federal em seu art. 5o, LXXVIII, nos seguintes termos: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação". Há, também, a previsão constitucional que assegura a todos o direito de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse, conforme disposto no art. 5o, incisos XXXIII e XXXIV, 'b', da Constituição Federal. O Superior Tribunal de Justiça, aliás, tem entendimento firmado quanto à possibilidade de realização das pesquisas de bens pelos Sistemas SISBAJUD/BACEN JUD, INFOJUD e RENAJUD sem prévio esgotamento das diligências por parte do exequente, conforme recente julgamento (RESP 1.582.421 – SP – 2016/0028624-6), in verbis: PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. 1. Com a entrada em vigor da Lei 11.382/2006, e como resultado das inovações nela tratadas, houve evolução no sentido de prestigiar a efetividade da Execução, de modo que a apreensão judicial de dinheiro, mediante o sistema eletrônico denominado Bacen Jud, passou a ser medida primordial, independentemente da demonstração relativa à inexistência de outros bens. 2. Atualmente, a questão se encontra pacificada, nos termos do precedente fixado pela Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.112.943/MA, sujeito ao rito dos recursos repetitivos. 3. Ademais, o STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.322.436, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 17.08.2015; REsp 1.522.644, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 01/07/2015; AgRg no REsp 1.522.840; Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 10/06/2015; REsp 1.522.678, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 18/05/2015. 4. Recurso Especial provido. Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça também possui entendimento acerca da reiteração da medida de penhora online, conforme os julgamentos abaixo: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA ELETRÔNICA. SISTEMA BACENJUD. DILIGÊNCIA INFRUTÍFERA. PEDIDO DE REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES: RESP. 1.488.836/SC; AGRG NO RESP. 1.408.333/SC E AGRG NO ARESP. 147.499/AC. AGRAVO REGIMENTAL DE INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reiteração do pedido de penhora eletrônica, via sistema Bacenjud, não atende ao princípio da razoabilidade quando se deixa de demonstrar modificação na situação econômico-financeira do executado. 2. Também se admite nova consulta quando, embora não demonstrada estritamente alteração na situação financeira do executado, constata-se o transcurso de prazo razoável, haja vista que, com o decurso do tempo, afigura-se legítimo indagar sobre modificações na sua situação financeira. 3. Precedentes: REsp. 1.488.836/SC, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 5.12.2014; AgRg no REsp. 1.408.333/SC, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 17.12.2013; e AgRg no AREsp. 147.499/AC, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 23.5.2012. 4. Agravo Regimental de INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO a que se nega provimento. ( AgRg no AREsp 558.232/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/11/2015, DJe 16/11/2015). (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL E EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO DO ART. 557, § 1o-A DO CPC/1973 SUPRIDA COM O JULGAMENTO COLEGIADO. BACENJUD. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. POSSIBILIDADE. 1.(...) . 2. Quanto à questão de fundo, a Corte de origem salientou que "(...) entre a pesquisa ao sistema BACEN JUD (fls. 35/36) e a reiteração do pedido de pesquisa àquele cadastro, transcorrera mais de 02 anos, justifica-se nova pesquisa de depósito e/ou aplicação em instituições financeiras através do sistema BACENJUD para fins de penhora 'on line.'" 3. A utilização do Bacenjud, quanto à reiteração da diligência, deve obedecer critério de razoabilidade. Não é o Poder Judiciário obrigado a, diariamente, consultar o referido programa informatizado. Contudo, não é abusiva a reiteração da medida quando decorrido tempo suficiente, sem que tenham sido localizados bens suficientes para saldar o débito da empresa. 4. Recurso Especial não provido. (RECURSO ESPECIAL No 1.703.513 - RJ (2017/0228110-1 – RELATOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN – JULGADO EM 07/12/2017). (grifo nosso) Afirma o agravante que, no presente caso concreto houve a realização de pesquisas no sistema BACEN-JUD nos autos somente em 2019, sendo que o resultado foi infrutífero. Após, o agravante pugnou pela tentativa de localização de bens dos agravados por outros meios conveniados ao Poder Judiciário, contudo não logrou êxito em penhorar bens capazes de liquidar a dívida. Assim, como já havia decorrido mais de dois anos do primeiro pedido de BACEN JUD, o agravante não possuía alternativa a não ser pugnar pela nova tentativa de bloqueio online nas contas bancárias da agravada. Portanto, perfeitamente possível a realização de uma nova tentativa de penhora online, visto que se presume uma melhora na situação econômica da agravada. De Outro Norte, a execução se desenvolve no interesse do credor, de acordo com o artigo 612 do Código de Processo Civil, Restou demonstrado que o pedido realizado é absolutamente plausível, lícito e encontra respaldo jurisprudencial no Colendo STJ, mister se faz a revisão da decisão atacada. DEFIRO A LIMINAR, para afastar a suspensão do processo executivo e desde logo, eis que presentes os pressupostos da tutela de urgência, para determinar seja realizada de buscas junto ao sistema SISBAJUD, a fim de verificar se a agravada possui quantias em suas contas bancárias e que se efetue o bloqueio/penhora, bem como a Reiteração Automática de Ordens de Bloqueio pelo prazo de 30 dias, com o registro de múltiplas ordens até que seja possível alcançar o valor necessário para o total cumprimento da dívida. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 2 de setembro de 2021